Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-21.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PASSAGEM AÉREA. CADEIA DE FORNECIMENTO. EMPRESA DE TURISMO. EMPRESA AÉREA. TRANSPORTE AÉREO. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. PODER ECONÔMICO DAS EMPRESAS LESANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto, conjuntamente, pelas 2a e 3a requeridas em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a pagarem ao primeiro requerente, PERICLES, a quantia de R$3.349,36 (três mil trezentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos), bem como a pagarem indenização por danos morais a cada autor, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
2. As recorrentes alegam, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo e a ilegitimidade passiva para a presente ação. No mérito, afirmam que houve culpa exclusiva de terceiro no presente caso, de modo que não há responsabilidade das mesmas. Argumentam, ainda, que houve mero descumprimento contratual no caso em apreço, de modo que não há danos morais. Impugna, por fim, o valor da condenação por danos morais fixado na sentença. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Do Efeito Suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, em regra, somente no efeito devolutivo, sendo permitida a concessão de efeito suspensivo como medida extrema nos casos de perigo de dano irreparável para a parte, conforme dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/1995. A mera possibilidade de pagamento de valores em sede de cumprimento de sentença provisório não se qualifica como caso de dano irreparável. Preliminar rejeitada. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.
4. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Trata-se de ação de indenização por falha na prestação do serviço de transporte aéreo, cujos destinatários finais dos serviços foram os autores. Nos termos dos artigos 7o, parágrafo único e 25, § 1o, do CDC, são solidariamente responsáveis todos aqueles que, de alguma forma, participam da cadeia econômica de produção, circulação e distribuição dos produtos ou de prestação de serviços. Portanto, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas recorrentes, já que participantes da cadeia de fornecimento. Preliminar rejeitada.
5. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, previstos nos arts. 2o e 3o do CDC, de modo que o caso em questão atrai a regulamentação específica do referido diploma legal.
6. Esta Turma Recursal segue o entendimento de que as intermediadoras têm responsabilidade solidária em caso como o dos autos. (Acórdão 1221838, 07070573520198070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1200520, 07225965320198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 18/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Assim, a empresa de turismo que comercializa bilhetes aéreos responde pelos danos suportados pelo consumidor em decorrência de falhas na prestação dos respectivos serviços de transporte aéreo. No caso em análise, em razão do cancelamento do voo de volta dos requerentes, eles comprovaram que sofreram danos materiais no valor de R$ 3.349,36 (ID 13425787, página 5).
8. Em relação aos danos morais, entende-se que o cancelamento do bilhete aéreo do consumidor, ocasionando a necessidade de aquisição de outro bilhete, ainda que decorrente de fortuito interno da companhia aérea, obriga a empresa aérea e a empresa de turismo (responsável solidariamente) a indenizar os danos decorrentes desta prática. Ademais, restou demonstrado nos autos, tal como mencionado na sentença, a falta de informações e ações das intermediadoras em apontar solução para problema, porque os autores fizeram vários contatos e nenhuma solução razoável foi proposta, restando demonstrado o descaso para com o consumidor.
9. O valor de R$ 2.000,00 para cada autor a título de indenização por dano moral mostra-se compatível com as circunstâncias do caso concreto e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido. Destaque-se que foi levado em consideração o poder econômico das empresas rés, o valor gasto com o pacote turístico, além de todos os infortúnios sofridos pelos autores.
10. Recurso da parte ré conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.